Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712736-26.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO ALCIONE SALVADOR, SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA APELADO: ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA, SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA, GILBERTO ALCIONE SALVADOR D E S P A C H O Trata-se de apelação em que a parte ré apelante SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, pleiteia, nesta fase processual, a concessão da gratuidade de justiça, a fim de ser dispensada do recolhimento do preparo recursal. Considerando que a documentação comprobatória da suposta hipossuficiência da apelante dá conta dos montantes alusivos às operações da empresa até abril de 2021, venham aos autos balancetes contábeis atualizados, bem como os balanços patrimoniais com a indicação do seu patrimônio líquido atualizados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Na mesma oportunidade, manifeste-se a apelante sobre a impugnação lançada nas contrarrazões de ID 32506504. Facultativamente, no mesmo prazo a parte poderá recolher o respectivo preparo, sendo considerado, neste caso, renúncia do pedido. Intime-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora